Tribunal: STF
Processo: HC 182485
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fábio Antônio de Araújo Filho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 113.079/PE.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de divulgar e de armazenar registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990). Posteriormente, o magistrado da 36ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco negou pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 5º Região, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, negou provimento ao RHC 113.079/PE. Ato contínuo, interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso.
    No presente writ, o Impetrante insurge-se, em síntese, contra a decisão de indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Aponta enfermidade do paciente em laudo médico particular juntado aos autos. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para instauração do exame de insanidade mental do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS COM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS CONTENDO CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL. VIA ELEITA INADEQUADA PARA AFERIR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.
    2. Inviável divergir das instâncias ordinárias quando entenderam pela ausência de indícios de insanidade e, por conseguinte, pelo indeferimento da perícia, já que tal questão não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Ao exame dos autos, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Revelam os autos que ‘o denunciado, nos períodos compreendidos entre 22/01/2016 a 27/01/2016, 24/02/2016 a 25/02/2016 e 27/02/2016 a 28/02/2016, de forma livre e consciente, compartilhou arquivos (fotos e vídeos) pela internet, utilizando-se da rede de compartilhamentos peer-to-peer (ponto a ponto), contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Além disso, em 11/04/2017, por ocasião do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, Policiais Federais apreenderam, na residência do denunciado, devidamente armazenados em computador do estilo desktop e HD, ambos de sua propriedade, diversos arquivos (fotografias e vídeos) contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes’.
    O magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de instauração do incidente, após mencionar que ‘a defesa juntou relatório (d. 5516878), com data de 07/08/2017, assinado por um psiquiatra’, registrou inexistir ‘nos autos, laudo que, pelo menos, indique que o denunciado tenha, atualmente ou no momento da perpetração do delito, algum comprometimento de integridade mental, documento imprescindível para corroborar a instauração do incidente de insanidade. Isso porque é possível que o Transtorno de Preferência Sexual (Pedofilia), CID 10 - F65.4 – esteja presente na quase totalidade dos casos de cometimento dos crimes previstos nos artigos 240 e ss da Lei nº 8.069/90 sem que tal circunstância seja apta a trazer qualquer presunção de inimputabilidade. Impõe-se, assim, que o laudo apresentado pela defesa indique a aptidão do diagnóstico para atingir a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, atualmente ou ao tempo do crime’.
    Por seu turno, ressaltou a Corte Regional Federal que, ‘ainda que se reconheça a pedofilia como um transtorno mental, assim classificado pelo Código Internacional de Doenças (10ª Conferência de Genebra), tal situação, por si só, não conclui a possibilidade de incidência do previsto no art. 26, e seu parágrafo único, do Código Penal, no caso a pretendida inimputabilidade do ora paciente. Acrescente-se que, pela anamnese descrita no laudo psiquiátrico trazido aos autos pela defesa, não se aponta ali o desconhecimento da ilicitude, mas ao contrário, que "tentava conter os pensamentos e impulsos, porém sem êxito", situação essa ratificada em posterior declaração firmada por médico psiquiatra (…), quando indica que "de acordo com laudo anterior apresentado pelo paciente e anamnese realizada, há de se entender que o paciente era capaz de compreender os atos praticados" , mas não de resistir aos seus impulsos’. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, ‘uma vez que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. Inviável divergir das instâncias ordinárias quando entenderam pela ausência de indícios de insanidade e, por conseguinte, pelo indeferimento da perícia, já que tal questão não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita’.
    Nesse espectro, o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘salvo manifesta arbitrariedade, não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração’ (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 16.02.2001), ‘A instauração do incidente de insanidade mental requer estado de dúvida sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, por motivo de doença ou deficiência mental. Dúvida que há de ser razoável, não bastando a mera alegação da defesa’ (HC 101.515/GO, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 27.8.2010).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora